Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. CÁLCULOS ELABORADOS POR PROFISSIONAL TÉCNICO AUXILIAR DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI No 8.088/90. ABATIMENTO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança.
2. No caso dos autos, no laudo pericial impugnado verifica-se o apontamento expresso do perito de que foram descontadas as devoluções da referida lei e corrigidos monetariamente, devendo ser mantida sua homologação.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.